Tribunal: STF
Processo: SEC 6684
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-19
Data de publicação: 2004-08-19

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira: divórcio: ausência da prova da
citação do réu, requerido, no processo em que proferida a decisão
exeqüenda (RISTF, art. 217, II): domiciliado o réu no Brasil, a
citação há de fazer-se mediante carta rogatória: jurisprudência do
Supremo Tribunal: homologação indeferida: condenação do requerente
em honorários de advogado.